Tribunal: TJBA
Processo: 8024936-64.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024936-64.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: JORGE ALBERTO NONATO ALMEIDA

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS, ROSANA MENDES FALCAO

ACORDÃO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENSÃO POR MORTE. FILHO MAIOR INVÁLIDO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Agravo de Instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão que concedeu antecipação de tutela determinando a implantação de pensão por morte em favor do agravado, filho maior inválido de servidora pública estadual falecida. O agravado requereu o benefício por ser portador de incapacidade permanente para o trabalho, com base no art. 12, IV, da Lei Estadual nº 11.357/2009, que assegura o direito à pensão aos filhos solteiros inválidos de segurados do Regime Próprio de Previdência Social do Estado da Bahia. A Administração Pública indeferiu o pedido, ensejando o ajuizamento da ação originária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se é cabível a concessão de tutela antecipada contra a Fazenda Pública para determinar a implantação de pensão por morte em favor de filho maior inválido de servidora pública estadual falecida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal admite a concessão de tutela antecipada contra a Fazenda Pública em demandas de natureza previdenciária, com fulcro na Súmula 729/STF, inclusive nos casos de pensão por morte de filho inválido.
O art. 12, IV, da Lei Estadual nº 11.357/2009 assegura o direito à pensão por morte aos filhos solteiros inválidos de qualquer idade enquanto permanecerem nesta condição, presumindo a dependência econômica.
A invalidez preexistente ao óbito da segurada está devidamente demonstrada nos autos, o que confirma a qualidade de dependente do agravado e afasta a necessidade de comprovação de dependência econômica.
A decisão agravada se baseia em precedentes do STJ e desta Corte de Justiça que reconhecem o direito à pensão por morte ao filho maior inválido, independentemente de comprovação de dependência econômica.
A concessão de tutela antecipada não encontra óbice nas Leis nºs 9.494/97 e 8.437/92, em razão da natureza previdenciária da prestação pleiteada, nos termos da Súmula 729/STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo de Instrumento desprovido.
Tese de julgamento:
Admite-se a concessão de tutela antecipada contra a Fazenda Pública nas causas previdenciárias, mesmo quando esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, nos termos da Súmula 729/STF.
O filho maior inválido de servidora pública falecida faz jus à pensão por morte, sendo dispensada a comprovação de dependência econômica em virtude de presunção legal.
Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 11.357/2009, art. 12, IV; Súmula 729/STF.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.940.842/RN, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 27/05/2022; TJ-BA, Apelação Cível nº 0397541-25.2012.8.05.0001, Rel. Des. Paulo Cesar Bandeira de Melo Jorge, julgado em 09/12/2021, publicado em 21/02/2024; STJ, REsp nº 1.799.849/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 02/04/2019, DJe 16/04/2019; TJ-BA, AI nº 8020323-11.2019.8.05.0000, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, julgado em 29/04/2020; STF, Súmula 729.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8024936-64.2025.8.05.0000
, oriundos da 7ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador-BA, tendo como Agravante o
ESTADO DA BAHIA

e, como Agravado,
JORGE ALBERTO NONATO ALMEIDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2025.

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA